Tribunal: TJPA
Processo: 0802438-75.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802438-75.2023.8.14.0201

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RENATO DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que absolveu o réu da imputação pelo crime de roubo majorado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são: (i) verificar se o reconhecimento pessoal realizado em sede policial, desacompanhado das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP, possui força probante para embasar condenação; (ii) analisar se a ausência de apreensão de objetos subtraídos ou da arma utilizada enfraquece o conjunto probatório; (iii) avaliar se o depoimento isolado da vítima, sem confirmação por outras provas, pode sustentar juízo condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova coligida nos autos revela que o reconhecimento do acusado foi realizado de maneira irregular, sem a observância dos parâmetros do art. 226 do CPP, tendo a vítima tido contato prévio com fotografia do réu, em situação sugestiva.

4. Não houve apreensão de bens subtraídos nem da arma utilizada no crime, sendo certo que os policiais que prestaram depoimento em juízo não presenciaram a ação criminosa, tampouco forneceram elementos adicionais que confirmassem a autoria. As demais testemunhas apresentaram versões que reforçam a dúvida sobre a vinculação do réu à prática delituosa.

5. Diante da fragilidade probatória e da ausência de elementos seguros para afastar a dúvida razoável, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP não possui, isoladamente, força probante para sustentar a condenação penal. 2. A palavra isolada da vítima, desacompanhada de outros elementos de convicção, não autoriza juízo condenatório.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 948.756/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18/6/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará apela da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA que absolveu Renato de Brito da imputação do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP (ID 15989688).

O apelante pleiteia a reforma da sentença absolutória, sustentando que a prisão em flagrante ocorrida logo após o delito, somada ao reconhecimento posterior na delegacia, ainda que sem observância formal do art. 226 do CPP, e a palavra da vítima, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação do acusado (ID 15989699).

A defesa contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 15989705), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do apelo ministerial (ID 17300557).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelado foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP (ID 15989626). Não obstante, após confrontar a prova produzida nos autos, o juízo originário concluiu pela absolvição do acusado por insuficiência probatória com base na seguinte fundamentação:

“A materialidade do fato restou plenamente comprovada, especialmente através dos documentos trazidos com Inquérito Policial, tombado sob o nº 00008/2023.100291-7, do qual constam os depoimentos da vítima e das testemunhas, confirmados judicialmente, não pairando dúvida que o fato delituoso ocorreu.

Entretanto, as provas de autoria do crime são frágeis e insuficientes para embasar um decreto condenatório, pelo que a absolvição do réu é medida que se impõe.

Neste sentido, impende ressaltar que o procedimento de reconhecimento pessoal, realizado na fase investigativa, e que deu ensejo a toda a investigação criminal, que baseou a persecução penal, não atendeu aos requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal.

Emerge da instrução criminal que a vítima visualizou o réu por meio de uma fotografia, apresentada no celular de um policial militar, antes de ser submetida ao procedimento formal na Delegacia, o que põe em xeque a própria capacidade, que ela teria de descrever a pessoa que lhe assaltou, bem como de apontá-la como autor do crime.

Ademais, o próprio procedimento de reconhecimento formal do réu, feito em sede policial, não foi realizado da forma como prevê a lei, já que o réu foi apresentado sozinho, na sala, para ser reconhecido pela vítima.

Nesse sentido, cabe registrar que a vítima declarou em juízo que estava no trabalho, fazendo entregas em uma bicicleta, em direção à Icoaraci, quando chegaram dois rapazes em uma moto e apontaram a arma em sua direção, puxando a “Bag” e ameaçando que, se não entregasse, iria lhe atirar, pelo que entregou todos as coisas e eles saíram em fuga, logo em seguida. Afirmou que, após a fuga, um rapaz, que vinha logo atrás, lhe ajudou com a denúncia do assalto.

Esclareceu que os homens subtraíram seu aparelho celular, duas máquinas de cartões e R$ 80,00 em dinheiro, sendo que após a fuga, foi fazer a denúncia e depois retornou para o seu trabalho, ao passo que, depois de um tempo, foi acionado pelos policiais militares a respeito da prisão do réu. Disse que os homens, que lhe assaltaram, não usavam capacete, mas o que estava no carona usava um chapéu preto. Afirmou que viu apenas, que eles estavam em uma moto preta, mas não conseguiu ver mais detalhes, inclusive, só conseguiu identificar o homem que estava na garupa da moto, sendo que o da frente não viu porque ele estava olhando para a frente.

Sustentou, ainda, que o denunciado estava portando uma arma de fogo e que o reconheceu porque ele lhe olhou, no momento do assalto. Afirmou que os dois homens da moto pareciam estar agindo em conjunto. Alegou que, com a prisão, não conseguiram recuperar nenhum pertence subtraído. Respondeu que, no momento, não percebeu se o rapaz que lhe assaltou possuía tatuagem, identificando-o apenas pela roupa, chapéu e rosto. Acrescentou que, na delegacia, lhe apresentaram a motocicleta apreendida e o réu, que estava sozinho na sala para reconhecimento.

Por fim, disse que registrou o Boletim de Ocorrência e foi embora, recebendo a informação de que o réu havia sido preso, horas depois, por volta de 01h00. Afirmou que descreveu o homem que lhe assaltou, bem como a motocicleta usada para o crime. Ademais, disse que um policial foi até a pizzaria, onde trabalha, dizer que o réu tinha sido preso, ocasião em que ele lhe mostrou uma fotografia, que estava no seu aparelho celular, contendo a imagem do réu, sozinho.

Já a testemunha Sérgio Augusto de Oliveira Nascimento, policial militar responsável pela condução do réu, esclareceu que estava de serviço, quando recebeu uma denúncia, via CIOP, de que dois elementos tinham aplicado um assalto, na área da Augusto Montenegro, sendo que uma viatura visualizou os dois cidadãos na moto, que empreenderam fuga ao avistar a polícia. Então, realizaram a abordagem do cidadão, ora denunciado, que estava indo para o trabalho, momento que a vítima o reconheceu como autor do crime.

Afirmou que nenhum objeto da vítima foi encontrado em poder do denunciado e que o ofendido, de início, aparentou estar em dúvida quanto ao reconhecimento, pelo que perguntou várias vezes se ele o reconhecia, quando ele teria confirmado que o réu era o autor do crime. Disse que a vítima informou que era entregador do ifood e que dois homens, em uma moto, teriam levado seu aparelho celular e sua carteira. Esclareceu que, na Delegacia, informou ao delegado que a vítima aparentava estar em dúvida, porém ele voltou a reconhecer o réu, razão pela qual fizeram os procedimentos legais. Ressaltou ter percebido que a vítima, determinadas vezes, apresentou estar em dúvida, o que também foi percebido pelo Delegado de Polícia. Respondeu que chegou ao local da prisão após a abordagem do réu, que foi realizada por outra viatura.

Disse, por fim, que os policiais informaram que o réu estava indo trabalhar, quando a viatura o abordou e a vítima disse que era ele o autor do crime. Alegou que as pessoas da vizinhança, na ocasião, informaram que o denunciado não tinha participado do roubo. Disse que a vítima estava em outra viatura, no momento da abordagem do réu. Sustentou que a motocicleta, também, foi apreendida, porque tinha sido abandonada pelos meliantes, que fugiram para uma área de mato. Esclareceu que um dos autores do crime conseguiu fugir, enquanto o outro, que supostamente era o réu, foi preso. Ademais, respondeu que, no momento da prisão, o réu informou que estava indo trabalhar porque pegava o serviço cedo.

A testemunha Jilly Jacyntho Monteiro Gonçalves, policial militar, disse que estava em uma das três viaturas, que participaram da condução do réu, informando que receberam uma denúncia via CIOP, de que tinha dois elementos assaltando em uma moto, pelo que saíram em diligências. Disse que outra VTR visualizou o acusado, que foi preso, sendo que a vítima o reconheceu como autor do crime, motivo pelo qual o conduziram à Delegacia.

Afirmou, ainda, que a vítima alegava reconhecer o denunciado como autor do crime e que perguntaram várias vezes se a vítima tinha certeza, quando ele confirmou e disse que ele estava com o mesmo chapéu. Disse que não viu os acusados e, tampouco, o escutou o denunciado, mas chegou a ver a motocicleta, que foi apreendida. Acrescentou que a mãe do réu compareceu à Delegacia e disse que ele estava indo trabalhar, porém, não soube de mais informações porque não fez a qualificação do réu.

A testemunha, Joaerson Barbosa Chaves, alegou que é proprietário da motocicleta apreendida, que comprou em seu nome, mas é utilizada por seu vizinho conhecido por Lucas. Disse que compareceu a Delegacia, para retirar o veículo, porque estava em seu nome. Alegou que conhece o denunciado de vista, mas não sabe se ele estava envolvido no crime. Esclareceu que Lucas informou que a motocicleta estava em frente à sua casa e, de repente, sumiu e só reapareceu quando já estava com os policiais, bem próximo a sua casa.

Não soube informar nada sobre o assalto. Afirmou que Lucas não compareceu à Delegacia. Respondeu, ainda, que a motocicleta foi apreendida próximo a casa de Lucas, que também é próxima a casa do réu.

A testemunha J. P. da S., menor de idade devidamente acompanhada de sua genitora, alegou que era noite e estava no andar de cima, pegando internet da casa do Renato, quando viu passar dois homens em uma motocicleta preta, sendo que passaram tão rápido por uma lombada, que deixaram cair o chapéu no chão, sendo que logo em seguida passou um carro da polícia. Disse que, depois, o réu passou caminhando, indo para o trabalho, quando o alertou do que havia ocorrido, mas ele juntou o chapéu do chão e saiu andando, entretanto foi abordado por outra viatura, na esquina. Disse que os dois homens abandonaram a motocicleta, mas não sabe para onde eles foram.

O denunciado Renato de Brito, por sua vez, negou a prática de crime, alegando que trabalha na CEASA e que saiu por volta de uma hora, para ir ao trabalho, quando uma moça lhe avisou que tinham passado dois homens em uma moto e, sem seguida, uma viatura, porém, continuou caminhando para ir ao trabalho, quando encontrou um chapéu preto no chão e seguiu. Disse que, em seguida, foi abordado por uma viatura, quando um policial pediu para tirar uma fotografia, pelo que o autorizou e foi liberado.

Prosseguiu dizendo que estava na parada de ônibus, aguardando o coletivo para ir ao trabalho, quando a mesma viatura parou para lhe abordar e o mesmo policial, que havia tirado a foto anteriormente, mandou que entrasse na viatura, sob a alegação de que a vítima o tinha reconhecido. Afirmou que estava há pouco tempo em Belém, onde estava trabalhando na CEASA, recebendo R$ 1600,00, pegando serviço por volta de 02h00. Alegou conhecer o rapaz chamado Lucas, dono da motocicleta, que é mototaxista e recebe um auxílio. Disse que não sabe nada a respeito do crime, esclarecendo apenas sobre sua situação.

Afirmou que pegou o boné do chão, mas o deixou na mochila porque usava o boné do seu trabalho. Por fim, alegou que nenhum pertence da vítima foi encontrado em seu poder e que na mochila havia apenas os seus pertences. Respondeu que a moça, que informou sobre o incidente da motocicleta, não lhe disse quem eram as pessoas, que estavam na motocicleta, acrescentando que viu apenas a viatura passando, não chegando a ver a moto.

Portanto, durante a instrução criminal ficou comprovado que o ato de reconhecimento do denunciado, feito na fase de inquérito policial, não observou aos requisitos legais previstos no art. 226 do CPP, não possuindo, portanto, força probante para sustentar um édito condenatório.

Destaca-se que nenhum pertence subtraído da vítima foi apreendido em poder do réu, que foi apontado como autor do crime, somente porque estava com um boné preto, que provavelmente tinha sido usado por um dos criminosos, no momento do crime. Logo, a única prova que conecta o réu ao evento delituoso é um reconhecimento pessoal feito sem a observância dos procedimentos legais e eivado de nulidade desde o seu nascedouro.

A própria vítima afirmou que teve contato com uma fotografia do denunciado antes de realizar o procedimento formal de reconhecimento do autor do crime, em sede policial, de modo que já possuía uma imagem formado do réu, o que torna o procedimento policial totalmente falho e duvidoso, não possuindo força probante, sobretudo porque o procedimento formal, também, não atendeu à regra legal, já que o réu foi apresentado à vítima, para ser reconhecido, quando estava sozinho em uma sala da Delegacia.

Ademais, verifico que o Policial Militar Sérgio Augusto de Oliveira Nascimento, responsável pela condução do réu, informou em juízo que, de início, percebeu certa dúvida na vítima, ao reconhecer o denunciado, pelo que a indagou por várias vezes, se ele era mesmo o autor do crime. Essa mesma testemunha ainda afirmou que o réu foi preso quando estava se dirigindo ao seu trabalho, ratificando a versão que foi apresentada pelo denunciado.

É possível que o denunciado tenha, de fato, cometido o crime descrito na denúncia, contudo, cabia a instrução probatória desvelar a verdade a respeito do ocorrido, o que não ocorreu no presente processo, pois pairam severas dúvidas quanto à autoria do crime.

Portanto, apesar de ter ficado comprovada a materialidade delitiva, pairam severas dúvidas a respeito da autoria do crime roubo, de modo que a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.” (ID 15989688, pág. 3/6)

Com efeito, o acervo fático-probatório constante dos autos não é suficiente para afirmar, com segurança, que o acusado tenha concorrido para a prática do roubo descrito na denúncia.

Isso porque a prova se limita essencialmente às declarações da vítima, que embora tenha narrado a dinâmica do assalto, reconheceu o acusado na fase investigativa sem observância dos requisitos previstos no art. 226 do CPP, pois não consta no auto de reconhecimento a descrição da pessoa a ser reconhecida e o registro de que tenha sido colocada ao lado de outras semelhantes (ID 15989587, pág. 29), o que compromete sua validade como meio de prova em relação à autoria delitiva.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1258
decidiu que o reconhecimento fotográfico ou pessoal inválido não poderá servir de lastro à condenação, sendo que eventual “ratificação” posterior de reconhecimento (fotográfico ou pessoal) falho não convalida os vícios pretéritos.

Na definição da controvérsia foi fixada a
tese jurídica
de que “as regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva”, e que “deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal”, pois “ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições” (
REsp n. 1.953.602/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Sobre o tema, a Corte Superior estabeleceu que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal”, concluindo que “à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo” (STJ,
HC n. 598.886/SC
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020)

Ressalte-se que o reconhecimento realizado pela vítima foi maculado pela prévia apresentação de fotografia do acusado que estava no aparelho celular de um dos policiais (
vide
TJSP,
Revisão Criminal 0030301-32.2020.8.26.0000
, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, 8º Grupo de Direito Criminal, Data de Julgamento: 18/08/2022).

Além disso, a imputação não foi corroborada por outros elementos probatórios, pois os policiais militares não presenciaram a ação criminosa e apenas realizaram a abordagem após a denúncia via CIOP, confirmando que nenhum pertence da vítima foi encontrado em poder do réu, nem a suposta arma utilizada no crime e que o próprio ofendido demonstrou hesitação durante o reconhecimento.

Ademais, a testemunha J. P. da S., afirmou ter visto dois homens em uma motocicleta preta que, ao passarem em alta velocidade, deixaram cair um boné, sendo perseguidos por uma viatura. Pouco depois, viu o réu caminhando sozinho em direção ao trabalho, ocasião em que recolheu o boné do chão antes de ser abordado por outra viatura. Tal relato indica que o acusado apenas transitava pelo local, reforçando a dúvida sobre sua participação no crime. Acrescente-se que a testemunha Joaerson Barbosa Chaves, proprietário da motocicleta utilizada no crime, ressaltou que o veículo era utilizado por terceiro (Lucas), pessoa diversa do acusado.

Por fim, o denunciado Renato de Brito negou a prática criminosa em todas as fases processuais, afirmando que se dirigia ao trabalho na CEASA, por volta de 1h da manhã, quando uma moça lhe avisou sobre a passagem de dois homens em uma moto sendo perseguidos por uma viatura. Disse que encontrou um chapéu preto no chão, guardou-o na mochila e seguiu até ser abordado por policiais, ocasião em que foi fotografado e depois conduzido sob alegação de reconhecimento pela vítima. Ressaltou que nenhum pertence subtraído foi encontrado em sua posse, apenas objetos pessoais, esclarecendo que não teve envolvimento com o crime.

Nesse contexto, constata-se que o depoimento da vítima restou isolado no conjunto probatório, sem amparo em outros elementos capazes de garantir, de forma segura, a autoria delitiva atribuída ao apelado.

Destarte, se o reconhecimento do acusado “foi realizado na fase investigativa sem a observância dos parâmetros legais exigidos, comprometendo sua validade como meio de prova” e “diante da ausência de outros elementos probatórios idôneos e da fragilidade do conjunto fático, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo” (
STJ,
AgRg no HC n. 948.756/SP
, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18/6/2025).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença absolutória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/03/2026